Tribunal: TJDFT
Processo: 0007615-31.2012.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007615-31.2012.8.07.0008 APELANTE: MARINILDO JOAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Manifeste-se o autor/apelado acerca da petição de (id 43205517). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR